Tribunal: TJES
Processo: 5000608-08.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-08.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JUCELIO LOUZADA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000608-08.2023.8.08.0001

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JUCELIO LOUZADA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA RECORRENTE. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
11757939
. Devidamente intimada, a parte contrária apresentou Contrarrazões ao id. 11757941, com registro que a parte recorrida possui advogada desde o início da demanda.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
11757939
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JUCELIO LOUZADA
, ora recorrido, em face de
TELEFONICA BRASIL S.A., ora recorrente
.

O autor da ação, ora recorrido, aduz que
possui uma linha telefônica junto à requerida/recorrente e que ficou impedido de utilizá-la em razão de um débito que aduz ter sido devidamente quitado.

Em sentença do r. juízo primevo (Id.
11757938
), assim ficou estabelecido: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
”.

Inconformada, a ré, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, necessidade de reforma da Sentença proferida, pois a suspensão teria ocorrido por débito da parte, tendo a conduta da recorrida sido justificada.

Pois bem.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme análise dos autos, verifico que razão não assiste à recorrente quanto à legitimidade da suspensão dos serviços, uma vez que, diante das alegações da parte autora, não trouxe provas hábeis de demonstrar robustamente a legalidade da suspensão dos serviços, conforme sustentado em contestação, não se desincumbindo do ônus probatório, uma vez que
não existem provas de que houve, de fato, inadimplemento por parte do consumidor.

Nessa lógica, cumpre destacar que as telas sistêmicas apresentadas como meio de prova, por si só, não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, visto que produzidas unilateralmente pela recorrente, conforme já estabelecido em jurisprudência:

EMENTA: DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE (...)

V.v.p. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - PRINT DE TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DADOS CONTRATÓRIOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA.

- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, é do réu o ônus de provar a existência da relação jurídica que culminou com a inscrição do nome do suposto devedor em cadastros de restrição ao crédito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

- Telas sistêmicas da empresa fornecedora de serviços, devidamente impugnadas pela parte autora, são provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz, razão pela qual não podem ser consideradas hábeis à comprovação da existência do negócio jurídico.

- O dano moral, nos casos de negativação indevida, decorre do próprio ato ilícito, tratando-se de dano 'in re ipsa', que prescinde da efetiva comprovação do prejuízo.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.465260-8/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 28/01/2025, publicação da súmula em 03/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA DEFINIÇÃO LEGAL DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DA LEI Nº 8.078/90). FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TELAS SISTÊMICAS, DESACOMPANHADAS DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. SERVIÇO DEFEITUOSO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL "IN RE IPSA". QUANTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

- Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

- Para que o fornecedor de serviços não responda pelos danos ocasionados ao consumidor, deverá ser demonstrada, de forma satisfatória, a culpa exclusiva de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

- As telas sistêmicas, quando desacompanhadas de outros meios probatórios idôneos, por serem produzidas unilateralmente, não se prestam à demonstração da existência de eventual relação contratual entre as partes.

(...)

(TJMG- Apelação Cível 1.0000.24.513561-1/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G) , 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 27/01/2025, publicação da súmula em 31/01/2025).
(grifos nossos).

Desta forma, entendo perfeitamente cabível o dano moral no caso concreto, pois a conduta da Requerida de suspensão de serviço como “punição” pelo inadimplemento, impedindo que a parte usufruísse de serviço regularmente contratado, é suficiente para violar direitos da personalidade do autor, especialmente o direito à intimidade e à liberdade de gerir os seus recursos.

Ademais, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços,
não havendo que se falar na minoração da condenação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)